Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705509-78.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Manifeste-se o Embargado, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição (Doc. Num. 15835749) apresentada pela Embargante/Autora. I. Brasília - DF, 08 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador